Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720529-97.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ANA MICHELINE BRAGA DE SOUSA, JULIO CESAR GONCALVES DOS SANTOS RECORRIDA: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL. PROTESTO CAMBIAL. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. ACEITE PRESUMIDO. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A duplicata sem aceite, mas devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega e recebimento das mercadorias, consubstancia título executivo extrajudicial, a teor do que prescrevem os artigos 784, inciso I, do Código de Processo Civil, e 15 da Lei no 5.474/1968. Cabe à parte executada/embargante demonstrar que os títulos executivos não se revestem dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Estando o feito executivo aparelhado em elementos que atendem aos requisitos legais, visto que, em razão da ausência de aceite, vieram acompanhadas dos respectivos protestos, de suas correlatas notas fiscais e dos comprovantes de entrega dos produtos adquiridos, revela-se inviável o acolhimento do pleito deduzido em sede de embargos à execução, notadamente quando não comprovadas as alegações invocadas pelo devedor para fins de expurgar a exigibilidade do débito. Os recorrentes alegam violação aos artigos 783 e 788, ambos do Código de Processo Civil, 332 e 369, ambos do Código Civil e 15 da Lei 5.474/1968, sustentando ausência de requisitos necessários à ação executiva, haja vista que as datas dos protestos e dos avisos de recebimento (ARs) são incompatíveis. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado deste Tribunal de Justiça. Requerem a gratuidade de justiça. Requerem, ainda, que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Arêba Pinto, OAB/DF 47.750. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está pressente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 783 e 788, ambos do Código de Processo Civil, 332 e 369, ambos do Código Civil e 15 da Lei 5.474/1968, pois a turma julgadora concluiu inexistir qualquer mácula capaz de retirar o caráter executivo das duplicatas em apreço. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, em atenção ao pedido id 16094254, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Arêba Pinto, OAB/DF 47.750. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003